Tribunal: STF
Processo: ARE 1407503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS. REAJUSTES. DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu:



    “Apelação. Mandado de segurança. Previdenciário Servidor público. Irredutibilidade remuneratória. Manutenção de vantagens. Categoria. Escrivão de Polícia.



    Não havendo, para a categoria de Escrivão de Polícia, incorporação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI e Vantagem Individual Nominalmente Identificada - VINI ao vencimento básico do beneficiário, este faz jus ao recebimento dos valores relativos a tais vantagens, na forma do art. 11, § 2º, da Lei n. 1.041/2002.



    Recurso da impetrante provido. Recurso do Iperon não provido” (fl. 7, e-doc. 12). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 25). 



    4. O agravante argumenta haver “o prequestionamento ficto, posicionando-se no sentido da desnecessidade de manifestação expressa dos dispositivos impugnados, uma vez que já implícitos no Acórdão embando, consoante o art. 1025 do CPC” (fl. 5, e-doc. 27). 



    Afirma que, “no caso vertente, conforme demostrado, restou violado o artigo 37, incisos I e XIV, da CF quanto o acórdão recorrido garantiu a Recorrida direito à recomposição remuneratória com base regime jurídico anterior, revogado a partir de lei posterior, motivo pelo qual é viável a discussão acerca do desrespeito à regra constitucional em questão. Assim, resta demonstrada a necessidade de seguimento do presente recurso” (fl. 6, e-doc. 27). 



    Sustenta que “o Acórdão condenatório está fundado na equivocada premissa de que há legislação apta a justificar o reajuste remuneratório proposta pela Recorrida” (fl. 7, e-doc. 27). 



    Informa “infer(ir)-se que o art. 3º, da Lei n. 3.961/2016, com redação conferida pela Lei n. 4.168/2017, derrogou tacitamente tanto o § 2º, quanto § 5º, ambos do art. 11, da Lei Estadual n. 1.041/2002, sob a qual se embasou o acórdão ora combatido” (fl. 11, e-doc. 27).



    Assevera que “houve um aumento considerável no vencimento da servidora, com o advento da Lei Estadual n. 3.961/2016, com seus efeitos aplicados a partir de 1º de janeiro de 2018, contudo garantido a irredutibilidade à remuneração do servidor inativo através de complemento constitucional de irredutibilidade” e que “não há que se falar em lesão ao princípio da irredutibilidade salarial, tendo em vista que após a adequação do plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores, não houve qualquer redução salarial” (fl. 16, e-doc. 27).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e XIV do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) a remuneração dos integrantes da carreira da Polícia Civil de Rondônia é disciplinada pela Lei n. 1.041/02, que estabeleceu o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da Polícia Civil - PCCS (...).



    A controvérsia se instalou a partir da aplicação da nova estrutura de cargos e salário categoria, pela Lei n. 3.961/16, na qual estabeleceu a fixação da nova tabela remuneratória, com elevação do nominal pagos a título de vencimentos básicos da categoria. (...)



    Todavia, em análise detida das sucessivas normas que dispõe sobre a composição remuneratória dos policiais civis de Rondônia, observa-se que, na realidade, nunca houve exclusão das vantagens pessoais ‘Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPN’ ou ‘Vantagem Individual Nominalmente Identificada’ da estrutura remuneratória dos escrivães de policia. (...)



    No caso dos autos, a apelante aposentou-se no cargo de escrivão de policia, classe especial, disciplinado pelo Anexo III da referida lei, e que o art. 11, 2°, assegurou que além do vencimento, o policial civil faria jus ao recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI e Vantagem Individual nente Identificada - VINI. (...)



    Na espécie, a apelante aposentou-se com incorporação de vantagens pessoais sob as nomenclaturas ‘vantagem pessoal’, ‘vantagem abrangente’ e ‘Vantagem individual Nominalmente Identificada’, as quais eram pagas e destacadas individualmente em seu respectivo contracheque, sendo composta pelas seguintes rubricas (referência da ficha financeira de 2017 - ID Num 491$980): (...)



    O valor pago a título de "complemento constitucional de irredutibilidade" constitui-se em um valor flutuante, o qual foi ajustado de modo que, ao final, o valor nominal do total de proventos fosse idêntico aos valores pagos antes da entrada em vigor da Lei 3.961/16 - partindo do pressuposto equivocado de que o aumento dos ‘proventos inativos’ teria incorporado todas as demais gratificações a que a apelante fazia jus.



    Conforme já pontuado, apesar da modificação dos valores da remuneração pela Lei 3.961/2016, a apelante não poderia ter suprimido os valores pertinentes às Vantagens Pessoal Nominalmente Identificada VPNI e Individual Nominalmente Identificada - VINI (art. 11, § 2°, da lei 1.041/2002).



    A garantia da manutenção das gratificações é aplicada àquelas constituídas por meio de decisão judicial transitada em julgado (art. 11, § 5%, da lei 1.041/2002).



    Observa-se que, dentre as vantagens pessoais da impetrante, os adicionais: 0047 vencimento D.J. (adicional de Isonomia -R$ 4.119,15); 0720 Vantagem Indiv. Nom. Ind. (R$ 493,34); e 0710 Vantagem Ind. Nom. (Adic. Isonomia - RS 1.041,91); decorrem todas de decisão judicial transitada em julgado, cujo pagamento, portanto, deve ser mantido. (...)



    (...) a nova composição remuneratória, nos moldes em que defendido pelo IPERO resultaria na redução remuneratória dos escrivães que fazem jus à manutenção dos adicionais, ainda que de forma indireta” (fls. 3-7, e-doc. 12). 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (ARE n. 1.330.541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. 47,94%. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Auditor Fiscal da Receita Federal. Reestruturação da carreira. Supressão de adicionais. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 4. Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008, suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.192.003-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.256.810-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora